Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727281-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL, FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA - ME, INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID’s 15962777 e 15968663, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator